Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DESPACHO Intime-se o advogado impetrante para que traga aos autos a decisão do Juízo Impetrado de indeferimento do pedido de reconsideração da medida cautelar de afastamento da função pública, no prazo de 2 dias. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR